Tribunal: STF
Processo: ARE 1373002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERRA INDÍGENA KARAJÁ DE ARUANÃ I. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Os autores ajuizaram ação ordinária contra a UNIÃO e a FUNAI com o objetivo de ver anulados todos os atos administrativos (processos administrativos, portarias, decretos e ofícios) que ensejaram a homologação da demarcação da terra indígena KARAJÁ DE ARUANÃ I.



    2. Ao que se apura nos autos, o MM. Juiz Federal a quo, ao apreciar os requerimentos de oitiva de testemunhas, de expedição de ofício ao IPHAN e de realização de perícia, considerou que a ação civil pública nº 1998.003575-3 conexa a este feito, na qual o Ministério Público Federal pretendia a conclusão da identificação e demarcação da reserva indígena Karajás de Aruanã (I, II e III), abarcou praticamente a totalidade das solicitações apresentadas pela parte autoral. Ponderou que é viável a cogitação da produção de provas somente no que se refere à análise do cumprimento da legislação pertinente ao processo de demarcação da terra indígena Karajás de Aruanã I, delimitando a lide.



    3. Segundo o preceito insculpido pelo art. 131 do CPC, a prova se dirige ao juiz condutor do feito, a quem compete, com exclusividade, aquilatar sua necessidade e valor probante. 



    4. “No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção, não cabe compeli-lo a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, o que ocorreu no presente caso” (STJ, AgRg no Ag n. 1.403.694/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/08/2011). Agravo retido desprovido. 



    5. Quanto à alegação de nulidade do julgamento efetivado em separado de ações conexas, esta Corte e o STJ entendem que a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto, se inocorreu decisões conflitantes, já que as ações tramitaram perante o mesmo Juízo, desnecessário se faz o julgamento simultâneos dos processos. 



    6. Por decisão saneadora, limitou-se o âmbito da controvérsia às eventuais irregularidades formais no processo de demarcação da área indígena em questão. Nenhuma das partes impugnou a decisão saneadora nesse ponto, razão pela qual ela foi alcançada pela preclusão (arts. 471 e 473, CPC), do modo que não restou configurado o cerceamento de defesa, já que encontra-se nos autos a cópia integral do procedimento administrativo demarcatório. 



    7. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, previsto no Decreto 1.775/96. 



    8. Assim, firmada a constitucionalidade do Decreto 1.775/96, que estabelece o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, não há que se falar em vício do processo, porquanto observado, in casu, o que preceitua o referido diploma. 



    9. No Decreto 1.775/96, não há previsão legal de obrigatoriedade de publicação por parte da administração dos nomes de todos os interessados, pelo que se afasta a alegação de descumprimento da legislação que determinava a intimação pessoal dos interessados. 



    10. O STF entendeu não ser possível a aplicação da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ao processo demarcatório de terras indígenas, tendo em conta que o Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973) é legislação específica a regulamentar o mencionado procedimento administrativo, o que afasta a incidência de qualquer outra norma de natureza geral. 



    11. A existência de propriedade, devidamente registrada, compreendida em centro urbano, não inibe a FUNAI de investigar e demarcar terras indígenas 



    12. Agravo retido desprovido. Apelações desprovidas. Sentença confirmada. (eDOC 76)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXII, LIV e LV, 37 e 231, do texto constitucional. (eDOC 79)



    Nas razões recursais alega-se irregularidades no processo administrativo de demarcação do território indígena Karajás de Aruanã 1 no estado de Goiás. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, esta Corte também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011) 



    Verifico, ainda, que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.001/1973 – Estatuto do Índio e Decreto 22/1991) e o conjunto probatório constante nos autos, consignou a validade do procedimento administrativo de homologação da demarcação da terra indígena Karajá de Aruanã 1. Nesse sentido, colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...)



    Ao que se apura nos autos, o MM. Juiz Federal a quo, ao apreciar os requerimentos de oitiva de testemunhas, de expedição de ofício ao IPHAN e de realização de perícia, considerou que a ação civil pública n° 1998.003575-3 conexa a este feito, na qual o Ministério Público Federal pretendia a conclusão da identificação e demarcação da reserva indígena Karajás de Aruanã (I, II e III), abarcou praticamente a totalidade das solicitações apresentadoas pela parte autoral. Ponderou que é viável a cogitação da produção de provas somente no que se refere à análise do cumprimento da legislação pertinente ao processo de demarcação da terra indígena Karajás de Aruanã I.



    Por tal motivo, o pedido de provas especificadas foi indeferido, adstringindo-se o juízo de origem a determinar à parte ré a apresentação de cópia de todo o procedimento administrativo, bem como da legislação respectiva, necessários ao deslinde da questão posta em juízo. 



    (...)



    Nenhuma das partes impugnou a decisão saneadora nesse ponto, razão pela qual ela foi alcançada pela preclusão (arts. 471 e 473, CPC), do modo que não restou configurado o cerceamento de defesa, já que encontra-se nos autos a cópia integral do procedimento administrativo demarcatório. 



    (...)



    Dos documentos apresentados aos autos, verifica-se que os procedimentos administrativos cujo objetivo foi a demarcação da terra indígena Karajá de Aruanã I foram instaurados na vigência do Decreto 22/91 e concluídos na do Decreto 1.775/96.



    Cumpre esclarecer que a demarcação de qualquer terra indígena se faz por meio de processo administrativo que tem suas fases disciplinadas a partir da Constituição e estende-se tanto pela Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio) quando pelo Decreto 1.775/96, que alterou o Decreto 22/91. As etapas são as seguintes: a) identificação e delimitação antropológica da área; b) declaração da posse permanente, por meio de portaria do Ministro de Estado da Justiça; c) demarcação propriamente dita; ou seja assentamento físico dos limites, com a utilização dos pertinentes marcos geodésicos e placas sinalizadoras; d) homologação mediante decreto do Presidente da República; e) registro, a ser realizado no Cartório de Imóveis da comarca de situação as terras indígenas e na Secretaria do Patrimônio da União. 



    (...)”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à existência de atos tendentes a demonstrar os procedimentos de identificação e demarcação de terra indígena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1358767 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.05.2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Demarcação de terras indígenas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1242282 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.04.2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1060701 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente